Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730500-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS NUNES MAYNARDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do DF (id. 98160203 ), que, nos autos da execução fiscal no 0032641-44.2011.8.07.0015, movida em face de FRANCISCO CARLOS NUNES MAYNARDE, revogou decisão anterior e determinou a liberação de valores penhorados via SISBAJUD após a preclusão. Confira-se, por oportuno, o teor do decidum: “(...) Inicialmente, diante do comparecimento espontâneo do excipiente, é aplicável a regra contida no art. 239, § 1o, do CPC, a qual enuncia que o ‘comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução’ (Grifei). Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Razão assiste ao executado. Da análise dos autos, constata-se que foi certificada a citação do executado à ID. 73949675. Porém, há posterior certificação nos autos informando que a citação do executado não foi efetivada, mediante o retorno do A.R informando que o executado MUDOU-SE. Ocorre que a exequente peticionou pela consulta ao sistema SisbaJud, desconsiderando a ausência de citação do executado. Em ato contínuo foi determinada o bloqueio de ativos do executado, cujo resultado foi a penhora no montante de R$ 31.596,88 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos). Verifico que houve erro quando da determinação de penhora eletrônica, uma vez que o executado não havia sido citado e a decisão teve por fundamento a citação do executado. Diante do exposto, revogo a decisão de ID. 93202352, e determino a liberação do valor penhorado à ID. 96157192. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do respectivo valor em favor do executado. (...)” (Destaques originais). Em suas razões recursais, a autarquia distrital (id. 29233679), argumenta que os bens do executado podem ser constritos caso ele não seja encontrado, conforme preconiza o artigo 830 do Código de Processo Civil. Entende que o comparecimento espontâneo do executado convalidaria a penhora, destacando que a defesa apresentada, em sede de exceção de pré-executividade, demandaria dilação probatória. Assevera, ainda, que a liberação dos valores seria indevida por não lhe ter sido oportunizado o contraditório. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo para que se impeça a liberação imediata dos valores e, no mérito, pugna pelo provimento do seu recurso. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante, em síntese, é atribuir o recurso de efeito suspensivo para impedir a liberação imediata da quantia bloqueada junto a conta bancária do executado via SISBAJUD, no importe equivalente a R$ 31.596,88 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos). Compulsando os autos, entretanto, verifico que o próprio Juízo singular já condicionou a expedição do alvará de levantamento em favor do executado/agravado à preclusão da decisão recorrida. Nesse ínterim, uma vez interposto o presente agravo de instrumento, impede-se a preclusão do decisum em razão do efeito obstativo que decorre da recorribilidade, o que, consequentemente, por si só já impede a liberação dos valores bloqueados antes que o colegiado possa apreciar o recurso. Não se vislumbra, desse modo, sequer a existência de interesse processual no pedido de natureza liminar, considerando que não haverá a expedição do alvará que o recorrente pretende impedir liminarmente enquanto não ocorrer a preclusão – a qual, por sua vez, está condicionada ao julgamento do mérito recursal. Isso significa, em suma que o perigo de dano não se faz presente na hipótese, já que a liberação dos valores somente ocorrerá após a preclusão, isto é, após a apreciação do recurso pelo órgão fracionário. De mais a mais, a sucinta argumentação recursal sequer chegou a indicar fundamentos que pudessem evidenciar, sob outro prisma, a caracterização deste requisito, o que seria indispensável ao deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora